Tribunal: TJMT
Processo: 0002255-56.2016.8.11.0011
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002255-56.2016.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBAVI FOTOGRAFIAS LTDA - ME - CNPJ: 03.676.562/0001-48 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 706.322.009-87 (ADVOGADO), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GIOVANI MENDES DA SILVA - CPF: 014.797.131-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso”.

(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1316749/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019)

2. Ausentes quaisquer dos vícios de omissão e contradição imputados ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Debavi Fotografias Ltda – ME contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Em suas razões recursais a embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, porquanto não houve manifestação quanto à tempestividade na entrega dos arquivos magnéticos, tendo em vista que foram protocolizados em tempo hábil.

Assevera que os prazos dos processos administrativos estaduais são regidos pela Lei Estadual nº.7.692/2002, cuja contagem, de acordo com o art. 87, §1º, tem início a partir da ciência oficial, excluindo o primeiro dia e incluindo o dia do vencimento.

Aduz que o atraso de dois dias na entrega, ao Sintegra/MT, dos arquivos magnéticos contendo os dados relativos à totalidade das operações (compra, venda, aquisições e prestações) é ínfimo para gerar a aplicação de multa e que não causou danos efetivos ao poder público, não tendo a intenção de fraudar ou omitir informações ao órgão fiscalizador.

Ressalta, por fim, que a aplicação da multa punitiva não pode ser cumulada mensalmente, haja vista que o contribuinte não pode ser punido todo mês pelo mesmo fato.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão e contradição no acórdão (págs.01/28 – id n.

13413465).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (págs.01/03 – id n.

15838479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por Debavi Fotografias Ltda – ME contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Como se sabe, os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC (535/CPC/1973), ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
In verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

No caso, entendo que os aclaratórios devem ser rejeitados, uma vez que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todos os dispositivos citados pelas partes, mas julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. Logo, não há falar em omissão e contradição, quanto aos dispositivos invocados.

Ademais, verifica-se que o embargante foi
devidamente notificado pelo Fisco (18/12/2015)
para apresentar os arquivos magnéticos contendo informações relativas às operações (compra, venda, aquisições e prestações) praticadas durante o exercício de 2010 a 2015, no prazo de 30 (trinta) dias, contudo, não o fez dentre o lapso fixado.

Com efeito, segundo consta dos autos, os arquivos em questão foram encaminhados ao órgão do Sintegra/MT
02 (dois) dias após findo o prazo de 30 (trinta) dias
, o que acarretou a aplicação de multa de 03(três) UPFMT, em razão de descumprimento de obrigação acessória (págs.04/08 – id n.

7345770, págs.01/10 – id n.15838477).

Assim, não prospera as alegações do embargante, uma vez que deu causa à aplicação da multa por descumprimento, visto que apresentou os arquivos magnéticos dois dias após do prazo legal, qual seja,
em 21/01/2016
.

Dessa forma, não há considerar o acórdão omisso e contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

A propósito, Humberto Theodoro Júnior ensina:

O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão.
(Curso de Direito Processual Civil,Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)

Neste sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

2. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

3. Advirto que, conforme preconiza o § 3º, do art. 1.026 do CPC/2015, a reiteração de novos embargos de declaração, poderá acarretar a aplicação de multa de até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1316749/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019